Tribunal: TJDFT
Processo: 0719568-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719568-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE LAPAGESSE BLUMENBERG APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JACQUELINE LAPAGESSE BLUMENBERG contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília/DF que, nos ação de indenização por danos materiais em face do BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu o feito sem resolução do mérito ao reconhecer a ilegitimidade passiva do requerido. Em suas razões (ID 56487819), a apelante invoca, em preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não houve manifestação quanto a aplicação do CDC ao caso e quanto aos precedentes invocados na petição inicial. No mérito, sustenta que: 1) possui o direito a indenização pela má administração do Banco do Brasil de sua conta PASEP; 2) o requerido deixou de aplicar as devidas correções monetárias estabelecidas pelo Conselho Diretor; 3) ao contrário do que restou sentenciado, o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é ele quem administra e mantém as contas individuais do PASEP. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito ao ressarcimento pelos danos sofridos nos termos da inicial. Subsidiariamente, requer a cassação da sentença com a conversão em diligência para: a) intimar a parte para esclarecimento sobre os parâmetros de cálculo utilizados; b) remeter os autos para análise técnica da contadoria judicial deste e. TJDFT; c) reduzir a condenação dos honorários advocatícios para o mínimo legal, com a exclusão da determinação de incidência de juros de mora desde a publicação da sentença. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 56487822). Preliminarmente, sustenta a ilegitimidade passiva do requerido e impugna o pedido de gratuidade de justiça da apelante com o consequente reconhecimento da deserção recursal. No mérito, pede a manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Ressalte-se que o cabimento do pedido de gratuidade em recurso, previsto no art. 99 do CPC, refere-se a casos em que não houve pedido anterior ou quando a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios surge em momento posterior ao indeferimento do pedido em primeira instância. Ademais, o recolhimento das custas iniciais é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (preclusão lógica), ressalvados os casos de modificação superveniente da situação financeira da requerente. Na hipótese, para subsidiar seu pedido de gratuidade, a autora/apelante juntou apenas declaração de hipossuficiência. Todavia, tal documento não é suficiente para comprovar seu alegado estado de hipossuficiência econômica em grau recursal. Dessa forma, INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 dias, juntar outros documentos que comprovem sua hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Brasília-DF, 14 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator